Tribunal: TJDFT
Processo: 0701116-62.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS A TÍTULO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora contra a decisão que indeferiu a antecipação da pretensão recursal para a suspensão dos descontos nos seus vencimentos até o julgamento da demanda. Ressalta que recebeu de boa-fé a verba a título de auxílio moradia e que não lhe foi dado o direito ao contraditório.
2. A devolução de valores recebidos por servidor público, em razão de erro operacional ou de cálculo decorrente de ato da administração pública, foi objeto de deliberação pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos REsp no 1769209/AL e REsp 1769306 / AL, julgados em 01/03/2021 (Tema 1.009), que fixou o seguinte entendimento, conforme notícia veiculada pelo STJ no dia 17.03.2021: “os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha”. Ao modular os efeitos da decisão, o STJ entendeu por bem determinar que sua eficácia somente atingirá os processos iniciados após a publicação do acórdão.
3. A parte autora sustentou que não formulou qualquer pedido para recebimento do auxílio moradia, o que demonstra que não teve qualquer participação no erro operacional da administração pública. Por outro lado, somente a instrução poderá revelar que a Servidora não tinha como constatar a falha. Neste sentido, confira-se entendimento deste E. TJDFT: (Acórdão 1350294, 07007051920218079000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2021, publicado no DJE: 6/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Em uma cognição sumária não deve se concluir pela eventual má-fé da parte agravante, sendo que a sua boa-fé há de ser presumida. Assim, não obstante a possibilidade da administração rever a qualquer tempo seus atos face o princípio da autotutela, e desde que eivados de vícios que os maculem, é o caso de se permitir que a Servidora faça a prova do seu direito, para só então ver descontado o valor que, supostamente, recebeu indevidamente.
5. Por último, a reversibilidade da medida se mostra presente porque, em caso de insucesso no pleito da parte agravante, nada obsta que a Administração Pública retome os descontos mensais em folha de pagamento.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para confirmar a antecipação dos efeitos da tutela anteriormente deferida, de forma a determinar a suspensão dos descontos referentes ao ressarcimento ao erário dos valores recebidos a título auxílio moradia até o julgamento final da ação no juízo originário. Sem custas e sem honorários.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95